Tribunal: STF
Processo: ARE 1360887
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo interposto por Vista do Parque Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral – TSE que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão negativa de seguimento de seu recurso especial. 



    O acórdão foi assim ementado:



ELEIÇÕES 2014. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO ELEITORAL ACIMA DO LIMITE ESTIPULADO EM LEI. PESSOA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO BRUTO INDIVIDUAL DA EMPRESA. CONCEITOPARA FINS ELEITORAIS. REAL DISPONIBILIDADE ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA ENVIADA À RECEITA FEDERAL. BALANÇO CONTÁBIL ANUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DOCUMENTO INSUFICIENTE. PENALIDADE DE PROIBIÇÃO DE LICITAR E CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. IMPOSIÇÃO. MAGNITUDE DA DOAÇÃO IRREGULAR. CUMULAÇÃO DAS PENALIDADES. PRINCÍPIO DA ANUALIDADE ELEITORAL. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Até a edição da Lei nº 13.165/2015, as doações de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais eram regulamentadas pelo art. 81 da Lei nº 9.504/1997. Assim, as contribuições para a disputa eleitoral estavam limitadas a 2% do faturamento bruto da empresa do ano anterior à eleição, sob pena, em caso de descumprimento, de ser-lhe imposta multa de cinco a dez vezes a quantia doada em excesso, bem como, dependendo do caso, de ser proibida de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o Poder Público pelo período de 5 anos. 2. O TSE consagrou o entendimento de que apenas o resultado econômico auferido pela pessoa jurídica que importe em efetivo ingresso de recursos financeiros advindos de quaisquer operações por ela realizadas, tributáveis ou não, e que resultem em real disponibilidade econômica se insere no conceito de faturamento bruto disposto no art. 81, § 1º, da Lei nº 9.504/1997 (vigente à época dos fatos), não estando abrangidas as hipóteses de mera disponibilidade jurídica, como o registro de crédito para recebimento futuro ou o ingresso de capital mediante empréstimo (ativos circulantes e rendimentos diferidos). 3. A declaração do imposto de renda constitui documento essencial para nortear a observância do limite fixado no art. 81, § 1º, da Lei das Eleições, não sendo idônea para comprovar o faturamento da empresa a escrituração contábil, por ser documento unilateral, desprovido de fé pública. 4. O faturamento bruto não se confunde com o balanço anual da empresa, o qual não serve para comprovar a regularidade da doação eleitoral, que terá por base os valores efetivamente recebidos pela representada e declarados à Receita Federal por meio da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (DIPJ) ou da Escrituração Fiscal Digital do Imposto sobre a Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da Pessoa Jurídica 5. A imposição da penalidade, em processos referentes à doação acima do limite legal, decorre da simples inobservância ao limite expresso na lei. Em outras palavras, a verificação do excesso é feita de forma objetiva, bastando o simples extrapolamento da quantia doada, sendo irrelevante, portanto, a perquirição de qualquer elemento subjetivo advindo da conduta do doador, como a boa-fé. 6. A jurisprudência desta Corte Superior admite a incidência dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade para regular o arbitramento da sanção de impedimento de a empresa licitar e contratar com o Poder Público por 5 anos (art. 81, § 3º, da Lei nº 9.504/1997), devendo tal penalidade ser cumulada com a de multa nas hipóteses gravosas. 7. Não há falar em incidência do princípio da anualidade eleitoral na aplicação do entendimento firmado no REspe nº 51- 25/MG nem em ofensa à segurança jurídica. A hipótese não se trata da aplicabilidade de mudanças da legislação eleitoral no tempo, mas do emprego imediato da jurisprudência da Corte, firmada também para as eleições de 2014. 8. Negado provimento ao agravo interno.



       No recurso extraordinário, foram apresentadas as seguintes razões: (i) os princípios da anualidade eleitoral, da segurança jurídica e da isonomia foram afrontados, uma vez que o TSE aplicou à hipótese dos autos – que trata de eleições de 2014 – novo conceito de faturamento bruto, não obstante tal entendimento ter sido firmado apenas no ano de 2019; (ii) tal posicionamento diverge do conceito de faturamento bruto (art. 81, § 1º, da Lei nº 9.504/1997), vigente à época dos fatos e adotado pela jurisprudência do STF e do TSE para o pleito de 201; assim como do entendimento firmado pelo STF, quanto à violação ao art. 16 da CF/1988, na hipótese de mudança de jurisprudência em matéria eleitoral, no curso do pleito ou logo após o seu encerramento, com repercussão geral reconhecida nos autos do RE nº 637485/RJ; e (iii) por se tratar de matéria exclusivamente de direito, não há falar na incidência da Súmula nº 279/STF ao caso.



       O apelo nobre foi inadmitido, seguindo-se a interposição de agravo, com base nos seguintes argumentos:



       a) ao apreciar a admissibilidade do Recurso Extraordinário, entendeu o nobre Ministro Presidente do C. TSE em inadmiti-lo sob o argumento de que sob sua análise, para apreciação das violações constitucionais dos princípios da segurança jurídica e da anualidade eleitoral, seria necessária a análise de lei infraconstitucional que teria definido o conceito de faturamento bruto;



       b) com a devida vênia, tal decisão, além de abarcar ao mérito propriamente dito do Recurso Extraordinário, o que seria verdadeira violação de competência, é ainda equivocada, até mesmo porque, como bem se decidiu no v. acórdão violado, o conceito de faturamento bruto não constou definido em Lei, mas o foi, recentemente definido pelo TSE no julgamento do RESP 51-25/MG, de forma contrária a já definida por este C. STF em diversos precedentes, inclusive com repercussão geral desde 2006;



       c) o recurso extraordinário interposto pela ora agravante atendia a todos os requisitos de admissibilidade previstos pelo sistema jurídico, de maneira que não subsistem razões para a sua negativa;



       d) se assim fossemos considerar, o art. 16 da CF seria letra morta, vez que para constatação de violação ao princípio da anterioridade eleitoral, sempre será necessário analisar o posicionamento adotado pelo Tribunal e se este é uma inovação ou não, mas isso não se traduz em análise da legislação infraconstitucional, como entendeu a decisão agravada;



       e) o acordão recorrido foi expresso ao afirmar que o Recurso Especial interposto pela ora agravante deveria ter seu seguimento negado em razão de que o Tribunal Superior Eleitoral teria firmado, no julgamento do Respe n.º 51-25, em 31.05.2019, conceito de faturamento bruto para fins eleitorais, no sentido de que este consubstancia-se no efetivo ingresso de valores na empresa e que resultem em real disponibilidade econômica, não se abrangendo faturamentos ainda não recebidos ou registros de créditos para recebimentos futuros, vendas parcelas e contratos ainda não quitados;



       f) a aplicação de conceito firmado em 2019 para casos de 2014, é justamente o que gera violação da segurança jurídica e da anterioridade eleitoral;



       g) o fundamento da decisão agravada de que não se trataria de mudança de posicionamento eleitoral no tempo, mas de emprego imediato de uma jurisprudência na data de sua criação, é justamente o que demonstra a violação do Art. 16 da CF;



       h) até então a justiça especializada não possuía um conceito específico de faturamento bruto, mas se utilizava do conceito definido por este Supremo Tribunal Federal de que faturamento bruto representa o somatório das receitas operacionais de uma empresa, considerando para tanto a informação prestada perante a Receita Federal referente às receitas auferidas, não se buscando confirmar se os valores informados haviam efetivamente ingressado no caixa da empresa doadora ou não (Regime de Caixa ou Competência), nesse sentido, diversos acórdãos proferidos no ano das eleições de 2014, discutidas na presente demanda.



       A Procuradoria-Geral da República exarou parecer assim ementado:



Recurso extraordinário com agravo. Eleições 2014. Pessoa jurídica. Doação acima do limite legal para campanha eleitoral. Conceito de faturamento. Exame prévio da norma infraconstitucional. A matéria sobre doação eleitoral e seus limites, regida pela Lei n, 9.504/97, possui índole infraconstitucional, Hipótese de negativa de seguimento.



       É o relatório. 



       Decido. 



       Preliminarmente, afasto a suscitada usurpação de competência por parte da Presidência do TSE, cujo exame pode envolver o mérito recursal, porquanto tal juízo não vincula esta Corte Suprema. Nesse sentido: 



       Embargos de declaração no agravo de instrumento. Recebimento como agravo regimental. Juízo de admissibilidade de recurso extraordinário efetuado pela Corte de origem e análise do seu mérito por esta Corte, em autos de agravo de instrumento. Possibilidade. Precedentes. 1. O juízo prévio de admissibilidade de recursos dirigidos a este Supremo Tribunal Federal deve ser feito pelos Tribunais de origem, sem que isso implique usurpação de competência desta Corte. 2. Discordando a parte da decisão assim proferida, incumbe-lhe interpor agravo de instrumento, que necessariamente será encaminhado a esta Suprema Corte, que poderá apreciar não apenas o aludido juízo de admissibilidade feito pela Corte de origem, mas o próprio mérito da insurgência recursal. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (AI 815975 ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14-09-2012); 



       Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RE NO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. I – Incumbe ao Tribunal de origem proceder ao exame prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, o que não configura usurpação da competência constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal. II – Esta Corte Suprema já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). III – Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar a omissão apontada e afastar suscitada usurpação de competência desta Corte, mantendo, contudo, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



(ARE 1175663 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 23-05-2019).



       Não procede, portanto, tal alegação.



       Para melhor exame das razões do agravo, reproduzo os fundamentos que embasaram o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário. 



       7. O recurso extraordinário, contudo, não deve ser admitido. 



       8. No caso, a recorrente alega violação aos princípios da anualidade, da segurança jurídica e da isonomia (art. 5º, II e XXXVI, e art. 16, da CF), sob o fundamento de que o TSE teria aplicado à hipótese dos autos – que trata de Eleições 2014 – novo conceito de faturamento bruto, ainda que tal entendimento tenha sido firmado apenas em 2019. Afirma que, ao assim proceder, o TSE contrariou posicionamento consolidado pelo STF no RE nº 637485/RJ com repercussão geral sobre a matéria, assim como sua própria jurisprudência em casos semelhantes. 



       9. Verifico, contudo, que a apreciação da suposta violação ao art. 5º, II e XXXVI, assim como ao art. 16, ambos da CF/1988, depende do prévio exame da matéria versada em legislação infraconstitucional, qual seja o conceito de faturamento bruto, para fins de verificação da devida observância do limite estabelecido no art. 81, § 1º, da Lei nº 9.504/19973, já revogado pela Lei nº 13.165/2015. 



       10. Ademais, cumpre esclarecer que o acórdão recorrido concluiu, sobretudo, que: (i) nos termos do entendimento fixado pelo TSE, o conceito de faturamento bruto disposto no art. 81, § lº, da Lei nº 9.504/1997 (vigente à época dos fatos) não abarca as hipóteses de mera disponibilidade jurídica, como o registro de crédito para recebimento futuro ou o ingresso de capital mediante empréstimo (ativos circulantes e rendimentos diferidos), mas, apenas, o resultado econômico auferido pela pessoa jurídica que importe em efetivo ingresso de recursos financeiros advindos de quaisquer operações por ela realizadas tributáveis ou não, e que resulte em real disponibilidade econômica; (ii) no caso, não se trata da aplicabilidade de mudanças da legislação eleitoral no tempo, mas do emprego imediato da jurisprudência da Corte, firmada também para as eleições de 2014, razão pela qual não há falar em incidência do princípio da anualidade eleitoral na aplicação do entendimento firmado no REspe nº 51- 25/MG nem em ofensa à segurança jurídica. Ficou assentado, ainda, no referido acórdão, que a parte não apresentou argumentos aptos a afastar os fundamentos da decisão impugnada, o que ensejou o desprovimento do agravo interno. 



       11. Por fim, constato a ausência de enquadramento no Tema nº 564 – Candidatura de prefeito reeleito à chefia do Poder Executivo em Municipalidade diversa e aplicação imediata de modificação jurisprudencial da Justiça Eleitoral – com repercussão geral reconhecida no RE nº 637485, Rel. Min. Gilmar Mendes, como alega a parte recorrente. Isso porque: (i) é inequívoca a ausência de similitude entre a matéria tratada no referido precedente e a do presente caso, que versa sobre o conceito de faturamento bruto; e (ii) no julgado em questão, o STF reconheceu que houve mudança jurisprudencial no curso do pleito; enquanto, na espécie, ficou demonstrado no acórdão recorrido não se tratar de alteração jurisprudencial, “mas do emprego imediato da jurisprudência da Corte, firmada também para as eleições de 2014”. 



       12. Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, deixo de admitir o recurso extraordinário.



       Segundo esposado no decisum, o exame das razões recursais, ainda que sob a ótica do art. 16 da CF, esbarraria na necessidade de se analisar matéria de índole infraconstitucional e, ademais, não teria havido viragem jurisprudencial acerca do conceito de faturamento bruto, logo, estaria ausente a ofensa ao postulado da anualidade eleitoral. 



       Ainda que superado o primeiro fundamento - posto que, de fato, o exame acerca da afronta ao art. 16 da CF consubstancia matéria autônoma, de índole constitucional - não haveria como prover o agravo, em face da inviabilidade do recurso extraordinário. 



       Na hipótese dos autos, ficou consignado no acórdão recorrido, para as eleições de 2014, “O TSE consagrou o entendimento de que apenas o resultado econômico auferido pela pessoa jurídica que importe em efetivo ingresso de recursos financeiros advindos de quaisquer operações por ela realizadas, tributáveis ou não, e que resultem em real disponibilidade econômica se insere no conceito de faturamento bruto disposto no art. 81, § 1º, da Lei nº 9.504/1997 (vigente à época dos fatos), não estando abrangidas as hipóteses de mera disponibilidade jurídica, como o registro de crédito para recebimento futuro ou o ingresso de capital mediante empréstimo (ativos circulantes e rendimentos diferidos)”.



       No julgamento dos embargos, foram rejeitados os suscitados vícios de omissão, obscuridade e contradição, em acórdão assim ementado:



       ELEIÇÕES 2014. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO ELEITORAL ACIMA DO LIMITE ESTIPULADO EM LEI. PESSOA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO BRUTO INDIVIDUAL DA EMPRESA. CONCEITO PARA FINS ELEITORAIS. DEFINIÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO. PRINCÍPIO DA ANUALIDADE ELEITORAL. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO. 1. No acórdão embargado, o TSE negou provimento ao agravo interno sob os seguintes fundamentos: (a) necessidade da declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) para aferir o limite estipulado por lei para doação eleitoral, não sendo suficiente para comprovar o faturamento da empresa a escrituração contábil; (b) inobservância do teto, cuja verificação é feita de forma objetiva, de 2% do faturamento bruto da sociedade empresária referente ao ano anterior à eleição para doações a campanhas eleitorais; (c) aferição do limite de donativos com base no conceito eleitoral de faturamento bruto, e não no de natureza tributária; (d) gravidade da conduta apta a atrair a penalidade de proibição de licitar e contratar com o Poder Público por 5 anos, em cumulação com a pena pecuniária; (e) inaplicabilidade do princípio da anualidade eleitoral e observância da segurança jurídica. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte, o julgado apenas “[...] se apresenta como omisso quando, sem analisar as questões colocadas sob apreciação judicial, ou mesmo promovendo o necessário debate, deixa, entretanto, num caso ou no outro, de ministrar a solução reclamada” (EDclAgRgREspe nº 28.453/RN, rel. Min. Fernando Gonçalves, julgados em 26.11.2009, DJe de 10.3.2010), o que não se evidenciou no caso. 3. A contradição apta a contestar os embargos de declaração é “[...] aquela manifestada entre as premissas adotadas ou entre estas e a conclusão do acórdão hostilizado, a demonstrar proposições inconciliáveis entre si” (ED-AgR-REspe nº 74-64/CE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgados em 1º.2.2018, DJe de 6.3.2018), situação que não ocorreu na espécie. 4. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração e objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante estabelece o art. 275 do CE, com redação dada pelo art. 1.067 do CPC/2015, não sendo meio adequado para veicular inconformismo do embargante com a decisão embargada, que lhe foi desfavorável, com a notória pretensão de novo julgamento do feito. 5. Embargos de declaração rejeitados.



       Ao examinar a suposta ofensa ao princípio da anualidade, a Corte Eleitoral consignou que: 



       Deveras, foi assinalado que não se poderia falar em incidência do princípio da anualidade eleitoral (ou da anterioridade eleitoral) na aplicação do entendimento firmado no REspe nº 51-25/MG nem em ofensa à segurança jurídica, uma vez que (fl. 445):



       [...] a hipótese não se trata da aplicabilidade de mudanças da legislação eleitoral no tempo, mas, na realidade, do emprego imediato da jurisprudência da Corte, firmada também para as eleições de 2014, considerando que, até então, a Justiça Eleitoral não possuía conceito próprio acerca de faturamento bruto para fins de verificação do limite de doação, por pessoas jurídicas, para campanhas eleitorais. 



       Ademais, a tese adotada pelo STF no RE nº 586.482/RS, julgado conforme o rito da repercussão geral (Tema nº 87), segundo a qual “as vendas inadimplidas não podem ser excluídas da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, visto que integram a receita da pessoa jurídica”, restringe-se ao campo tributário, não interferindo na definição de faturamento bruto para fins eleitorais (art. 81, § 1º, da Lei das Eleições).



       Em relação à alegada violação ao art. 16 da Constituição Federal, constou do acórdão recorrido que a hipótese não atrai a aplicação do princípio da anualidade, uma vez que não houve alteração da jurisprudência, mas, tão somente, emprego imediato da jurisprudência da Corte, firmada para o mesmo pleito, qual seja, o de 2014.



       Desse modo, não há falar em ofensa ao princípio da anualidade eleitoral ou da segurança jurídica, porquanto, na linha da orientação firmada por esta Corte em sede de Repercussão Geral, veda-se, tão somente, a oscilação jurisprudencial no âmbito do mesmo pleito, o que não ocorreu na espécie. 



       A propósito, cito precedente:



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. REELEIÇÃO. PREFEITO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 14, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA EM MATÉRIA ELEITORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. I. REELEIÇÃO. MUNICÍPIOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 14, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. PREFEITO. PROIBIÇÃO DE TERCEIRA ELEIÇÃO EM CARGO DA MESMA NATUREZA, AINDA QUE EM MUNICÍPIO DIVERSO. (…) II. MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA EM MATÉRIA ELEITORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. ANTERIORIDADE ELEITORAL. NECESSIDADE DE AJUSTE DOS EFEITOS DA DECISÃO. Mudanças radicais na interpretação da Constituição devem ser acompanhadas da devida e cuidadosa reflexão sobre suas consequências, tendo em vista o postulado da segurança jurídica. Não só a Corte Constitucional, mas também o Tribunal que exerce o papel de órgão de cúpula da Justiça Eleitoral devem adotar tais cautelas por ocasião das chamadas viragens jurisprudenciais na interpretação dos preceitos constitucionais que dizem respeito aos direitos políticos e ao processo eleitoral. Não se pode deixar de considerar o peculiar caráter normativo dos atos judiciais emanados do Tribunal Superior Eleitoral, que regem todo o processo eleitoral. Mudanças na jurisprudência eleitoral, portanto, têm efeitos normativos diretos sobre os pleitos eleitorais, com sérias repercussões sobre os direitos fundamentais dos cidadãos (eleitores e candidatos) e partidos políticos. No âmbito eleitoral, a segurança jurídica assume a sua face de princípio da confiança para proteger a estabilização das expectativas de todos aqueles que de alguma forma participam dos prélios eleitorais. A importância fundamental do princípio da segurança jurídica para o regular transcurso dos processos eleitorais está plasmada no princípio da anterioridade eleitoral positivado no art. 16 da Constituição. O Supremo Tribunal Federal fixou a interpretação desse artigo 16, entendendo-o como uma garantia constitucional (1) do devido processo legal eleitoral, (2) da igualdade de chances e (3) das minorias (RE 633.703). Em razão do caráter especialmente peculiar dos atos judiciais emanados do Tribunal Superior Eleitoral, os quais regem normativamente todo o processo eleitoral, é razoável concluir que a Constituição também alberga uma norma, ainda que implícita, que traduz o postulado da segurança jurídica como princípio da anterioridade ou anualidade em relação à alteração da jurisprudência do TSE. Assim, as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que, no curso do pleito eleitoral (ou logo após o seu encerramento), impliquem mudança de jurisprudência (e dessa forma repercutam sobre a segurança jurídica), não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior. (...) as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que, no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento, impliquem mudança de jurisprudência, não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior. (RE 637485, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2012, Dje de 21.05.2013);



Não tendo havido, in casu, oscilação jurisprudencial, não há como acolher as razões da agravante, uma vez que o conceito de faturamento bruto, firmado em precedente da eleição de 2014, foi adotado no âmbito do mesmo pleito, o que não implica ofensa ao postulado da segurança jurídica. 



Ante o exposto, nego seguimento ao presente agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



Publique-se.



Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Assinado digitalmente